Tribunal: TJMT
Processo: 1017082-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017082-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Citação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVANTE), QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (AGRAVADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO – PRESENÇA DE UM DOS SÓCIOS ACOMPANHADO DE ADVOGADO PARTICULAR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

O fato de a empresa executada não ter sido formalmente citada no processo não conduz à nulidade da decisão, até porque o seu comparecimento espontâneo ao processo supre a falta do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

A ausência de citação capaz de anular a decisão seria aquela hábil a impedir que dele a parte tivesse ciência ou que pudesse praticar a ampla defesa e o contraditório, o que não é o caso dos autos
.

É válida a citação feita na pessoa de um dos sócios coexecutados ainda que a personalidade da empresa e do sócio sejam distintas
(TJ-MT - AI: 10157732720198110000).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1041085-13.2018.8.11.0041, movida por QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, dentre outras providências, reconheceu a citação válida da empresa executa mediante comparecimento espontâneo do preposta e da patrona em audiência de conciliação.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, aduz que a citação no processo de execução é ato complexo, considerando que no mandado de citação deverá constar expressamente a ordem para pagamento em três dias e, caso o pagamento não seja feito, serão realizados os atos de constrição patrimonial do executado.

Sustenta que a intimação para comparecimento da parte executada em audiência de mediação sem que esta saísse intimada para pagar ou apresentar embargos não constituiu ato que confira validade na citação, principalmente por não possuir advogado constituído nos autos, sob o risco de afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, pede o provimento do recurso para reformar o
decisum
que considerou válida a citação na data do comparecimento em audiência de conciliação, devendo ser respeitada a data de constituição dos patronos nos autos, qual seja, 17/08/2020.

O pretendo efeito suspensivo foi indeferido (Id. 66223487).

A contraminuta foi juntada, no Id. 69660482, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, ante a ausência de interesse público, deixa de opinar no presente feito (Id. 70120467).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A irresignação recursal está atrelada no fato de o
decisum

a quo
ter reconhecido como válida a citação da empresa executada mediante comparecimento espontâneo em audiência de conciliação.

A Execução foi proposta por
Quality Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
objetivando a satisfação da importância de R$2.149.307,64 (dois milhões cento e quarenta e nove mil trezentos e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Inicialmente, frustrada a citação por AR, antes de nova determinação, a douta magistrada encaminhou os autos à central de conciliação e mediação de primeiro grau, oportunidade em que foi expedido mandado de citação e intimação das partes para o comparecimento na audiência.

Na data designada, 22 de agosto de 2019, a solenidade foi realizada sem o proveito exitoso na composição das partes, tendo comparecido, na oportunidade, representando a empresa executada/recorrente, o sócio Sr. Arilson Costa De Arruda acompanhado de advogada devidamente constituída, conforme se verifica do Termo de Sessão de Mediação juntado aos autos de origem no 1041085-13.2018.8.11.0041 no Id. 22918430.

Para ilustrar:

Observa-se, assim, que a parte recorrente tomou ciência do processo e também de todos os atos subsequentes, tanto que um dos sócios compareceu espontaneamente e assinou, junto à patrona, a ata de audiência respectiva.

Dessa feita, o fato de a empresa recorrente/executada não ter sido formalmente citada no processo, não conduz à nulidade da decisão, até porque o seu comparecimento espontâneo ao processo supriu a falta do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo o réu ou do executado supre a falta ou nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

A propósito, colaciono alguns precedentes do e. Tribunal gaúcho que bem enfrentaram questões semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TRÂMITE E JULGAMENTO CONJUNTO. Nulidade da citação. Afastamento,
diante do comparecimento espontâneo nos autos que supriu a citação válida da representante do espólio
. Aplicação da regra contida no art. 239, § 1o, do CPC. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível No 70055258567, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 27/09/2020 – sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO E REVELIA. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. O comparecimento espontâneo do réu supre a citação, dispensando o ato formal e sanando eventual irregularidade de ato anterior.
A PRESENÇA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR DE CONCILIAÇÃO PRODUZ O EFEITO DA CIÊNCIA DA AÇÃO; E A PARTIR DE ENTÃO FLUI PRAZO PARA RESPOSTA. EXEGESE DO ART. 239, § 1o DO CPC/15. - CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A PARTE ALEGA IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO PELO CORREIO, MAS COMPARECEU À AUDIÊNCIA, ASSISTIDO POR ADVOGADO;
a aplicação dos efeitos da revelia é regular; não há irregularidade a ser reconhecida; e se impõe negar provimento ao apelo. RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação Cível No 70077280444, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/05/201 – sem destaques no original).

Quanto a validade da citação feita na pessoa de um dos sócios, em matéria similar, esta e. Corte assim já entendeu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PELO SÓCIO COEXECUTADO - CITAÇÃO VÁLIDA E REGULAR - TEORIA DA APARÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. É válida a citação feita na pessoa de um dos sócios coexecutados ainda que a personalidade da empresa e do sócio sejam distintas. Se o sócio coexecutado deu procuração para a empresa apresentar defesa, é óbvio e evidente que da ação tem conhecimento aquele que a outorgou.”
(TJ-MT - AI: 10157732720198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data de Publicação: 16/03/2020).

Além disso, a ausência de citação capaz de anular a decisão
a quo
seria aquela hábil a impedir que dele a parte tivesse ciência ou que pudesse praticar a ampla defesa e o contraditório, o que não é o caso dos autos. Entender diversamente seria beneficiar a parte executada pela sua própria negligência processual, já que sempre teve ciência inequívoca do processo.

Portanto, não há cogitar de nulidade da citação, que restou suprida com o comparecimento espontâneo do sócio/preposto e da advogada da empresa na audiência de conciliação, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, pois eventual nulidade depende da comprovação de prejuízo, diga-se, sequer alegada pela parte recorrente.

Em conclusão, à míngua de outros elementos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem reconheceu a validade da citação realizada mediante o comparecimento espontâneo da parte em audiência de conciliação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021